Tribunal: STF
Processo: ARE 1455090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À PATENTE DE CAPITÃO PM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. BENESSE QUE NÃO FOI CONCEDIDA NO CASO EM QUESTÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO EM PARTE. A REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO OU DE REFORMA DE MILITAR, COM SUA PROMOÇÃO A UM POSTO SUPERIOR ESTÁ ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PROPOSITURA DE AÇÃO PARA PLEITEAR RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA PROMOÇÃO A SUBTENENTE PM. MÉRITO DO RECURSO. PROMOÇÃO ESPECIAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. APELANTE QUE SUSTENTA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RECONHECER O DIREITO DE RETROATIVIDADE EM SUAS PROMOÇÕES. ACOLHIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO QUE NÃO PODE GERAR PENALIDADE NO DIREITO DE PROMOÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO APELANTE O NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI ESTADUAL N.º 6.514/2004. ENTENDIMENTO SEGUNDO QUAL TAIS REQUISITOS DEPENDIAM DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR, OS QUAIS, PORÉM, NÃO FORAM PROVIDENCIADOS EM TEMPO HÁBIL. SENTENÇA REFORMADA. PROMOÇÃO ESPECIAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO FUNDAMENTADA EM ERRO ADMINISTRATIVO A PATENTE DE CAPITÃO PM. PROMOÇÃO QUE CONTARÁ A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, POR SER ESTE A PRIMEIRA CONCESSÃO JUDICIAL DEFINITIVA CONSTANTE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO DE ALAGOAS aponta violação aos arts. 5º (princípio da igualdade/isonomia), XXXVI (princípio da segurança jurídica); 42; e 142, §§2º e 3º, da CF/1988, bem como ao art. 373, I, do CPC, na medida em que concedeu ao recorrido “a promoção por ressarcimento de preterição na corporação castrense (fl. 3, Doc. 17) “mesmo sem o atendimento de todos os requisitos legais e sem comprovação de preterição, o que ofende a Hierarquia Militar e a Isonomia que deve haver entre os militares estaduais” (fl. 4, Doc. 17). 



    Sustenta que “o artigo 17, § 1.º da Lei estadual n.º 6.514/2004, na forma como interpretada pelo autor/recorrido quer seja em relação à promoção por tempo de serviço ou por ressarcimento de preterição, fere expressamente a Constituição Federal, motivo pelo qual não pode ser utilizado para fundamentar promoções sem os respectivos e necessários cargos vagos” (fl. 17, Doc. 17).



    Assevera que “o militar deve respeitar um período mínimo para requerer promoção no âmbito castrense” (fl. 20, Doc. 17). Assim, entende que “não se pode banalizar o requisito do interstício exigido por lei (bem como todos os demais requisitos que serão mais bem explicitados em tópico posterior) a pretexto de realizar justiça ao caso concreto, visando afastá-lo ou contá-lo fictamente, ofendendo a ANTIGUIDADE militar e, principalmente, à HIERARQUIA MILITAR, caso houvesse PRETERIÇÃO, essa deveria ser comprovada e justificada, não havendo o preenchimento de todos os requisitos legais, não há o que se falar em direito de promoção, razão pela qual deve ser reformado o Acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas” (fl. 22, Doc. 17).



    Defende, ainda, que “no caso em tela, não há comprovação da existência de cargos vagos passíveis de abarcar a tese autoral, sendo inconstitucionais todas as previsões legais que disponham no sentido de que a promoção militar poderá ocorrer independentemente da existência de cargo vago, o inusitado instituto do ‘excedente’” (fl. 36, Doc. 17). No ponto, afirma que “a existência de cargo vago na instituição castrense é pressuposto obrigatório para nomeação ou promoção de quaisquer militares/candidatos, inadmitindo-se que o Poder Judiciário atue como legislador positivo e determine uma medida de nomeação ou promoção sem existência de cargo vago criado por lei. Somente por esta, aliás, poderá ser criado um cargo público, jamais por decisão judicial” (fl. 38, Doc. 17). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aduzindo que (a) não se vislumbra ofensa direta à Constituição Federal; (b) incide, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280, do STF (c) quanto à ofensa a dispositivo do CPC, a análise dessa questão excede a competência do STF; e (d) os requisitos essenciais do art. 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal de 1988, não foram preenchidos (Doc. 22). 



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente sustenta, em suma, que a matéria tem repercussão geral, pois o Tribunal de origem mandou aplicar norma inconstitucional; e que o apelo é cabível pelo fundamento do art. 102, III, “d” da CF, pois o acórdão julgou válida lei local contestada em face de lei federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5, Doc. 17):



    “Determina o § 3°, do artigo 102, CF/88, que “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 



    Assim o art. 1.035 do NCPC veio regulamentar o dispositivo constitucional enumerado acima: 



    […]



    Já o Supremo Tribunal Federal, no parágrafo único do art. 332 de seu Regimento Interno, especifica o que vem a ser a repercussão geral prevista na Constituição Federal: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes.” 



    Pois bem, vê-se claramente a repercussão geral da decisão impugnada por meio deste recurso extraordinário, em todos os seus aspectos, seja jurídico, social, econômico e até mesmo político. 



    Sob o enfoque jurídico podemos notar a ocorrência de repercussão geral porque a decisão impugnada manda aplicar uma norma flagrantemente inconstitucional que viola, além de preceitos e princípios constitucionais, precedentes dessa Egrégia Corte Constitucional sobre matéria semelhante. Sob o aspecto social, a r. Decisão denigre a imagem das instituições públicas do Estado de Alagoas, uma vez que expõe à sociedade situações discriminantes e vexatórias de desigualdade de tratamentos, com privilégios especiais e sem precedentes a um grupo estrito da sociedade, uma vez que lhes favorece com a incidência de norma flagrantemente inconstitucional. 



    Pelo lado econômico, a confirmação do Acórdão combatido vai contribuir para dilapidar o já combalido patrimônio deste pobre Estado da Federação, pois implicará em pagamento de benefício previdenciário em quantia muito superior à percebida pelos demandantes quando em atividade.



    A repercussão política também será inevitável, uma vez que os postulantes são servidores Públicos Militares. É de se destacar que muitos outros militares ajuizaram ou estão ajuizando ações contra o Estado de Alagoas sobre esta mesma temática jurídica. Por isso, certamente, soará estranho para a população se deferir a pretensão dos recorridos quando a própria Constituição Federal e a Legislação Federal determinam em sentido contrário. 



    A repercussão geral existe, na medida em que a decisão proferida sobre esta matéria trará repercussão em diversos processos análogos, em que se discute o mesmo tema. 



    Resta, pois, demonstrada a repercussão geral da decisão ora impugnada. 



    Por fim, não custa lembrar, a necessidade da demonstração de repercussão geral diz respeito apenas a questões constitucionais, sendo desnecessária quando o extraordinário se funda no artigo 102, III, “d”, da Constituição Federal, que se refere ao julgamento de validade de lei local contestada em face de lei federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em acréscimo, o Juízo de origem entendeu que o ora recorrido tem direito a ser promovido à Capitão PM aos seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 13):



    “No caso em tela, o apelante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada, com o objetivo de ser graduado à Capitão da PMAL, por meio da promoção por ressarcimento de preterição, entendendo que foi prejudicado devido à omissão da Administração Pública em observar a lei n.º 6.514/2004. 



    […]



    Pois bem. O acesso à hierarquia militar deve ser alcançado em obediência aos diplomas legais que lhe regem, consoante dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas (Lei Estadual n.º 5.346/1992). Vejamos: 



    […]



    Ao tratar sobre a matéria, as Leis Estaduais n.º 6.544/2004 e nº 6.514/2004 estabelecem, como requisito para as promoções, a inclusão do militar no Quadro de Acesso, bem assim os requisitos para o ingresso no referido Quadro, dentre os quais destaco o requisito do interstício para as promoções a 1º Tenente e Capitão. Vejamos: 



    […]



    Nesse sentido, constato que estando prescrita a pretensão de retroatividade da promoção a Subtenente PM, e considerando o intervalo entre a data da promoção do apelante à graduação de 2º Tenente, que se estabilizou em 03/02/2014 (02 anos após a promoção a Subtenente PM), e as datas pretendidas para as retroatividades de suas promoções às demais graduações, o apelante teria preterição a ser corrigida com relação a patente de Capitão, pois, ele teria direito a promoção a 1º Tenente em 03/02/2016 e a Capitão em 03/02/2019, conforme requerido na inicial. 



    Dessa forma, observo que a Administração não cumpriu com os requisitos previstos no art. 7º, II, "a", da Lei Estadual n.º 6.544/2004 e no art. 20, parágrafo único, I, "b" e "c", II, "a", "b" e "c" da Lei Estadual nº 6.514/2004, fato que, por si só, é suficiente a procedência em parte do pedido do apelante. 



    Assim, entendo que o apelante tem direito a ser promovido à Capitão PM. 



    Ocorre que, para fins de atendimento dos demais requisitos exigidos em lei, como teste de aptidão física, inspeção de saúde e curso de formação ou de aperfeiçoamento, necessário é que a Polícia Militar do Estado de Alagoas tenha cumprido com os deveres legais a ela impostos, não podendo transferi-los ao servidor público militar, haja vista tratarem-se de atividades próprias da administração que sequer poderiam ser deixadas a cargo do apelante. 



    Nesse ponto, estou convencido de que exigir do militar a responsabilidade pela comprovação de atos que nitidamente foram negligenciados pela administração pública e que só a ela competia providenciar em momento próprio é penalizar o servidor militar por fatos que ele não deu causa, eis que advindos de omissão da administração pública. 



    […]



    A bem da verdade, a omissão da administração pública militar caracteriza verdadeiro abuso de poder, na medida em que inviabiliza a ascensão hierárquica dos militares e transfere a eles o dever de atendimento de todos os requisitos, inclusive daqueles que dependem de ações que lhe são próprias, terceirizando, em seguida, o ônus e a responsabilidade daquilo que deu causa. 



    Assim, convenço-me de que o apelante comprovou o cumprimento dos requisitos que estavam exclusivamente a seu encargo e que não dependiam de atos próprios da administração pública militar, inclusive, a omissão do Estado que caracteriza o abuso do Poder Público, responsabilidade que não deve ser a ele transferida.



     Em atenta análise aos documentos acostados, convenço-me de que há comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a retroatividade da promoção à graduação de 2º Tenente PM e consequente promoção à graduação de 1º Tenente PM e Capitão, eis que, conforme anteriormente dito, a promoção a 2º Tenente PM retroagiria à data de 03/02/2014 (2 anos depois da promoção à Subtenente PM), a promoção à 1º Tenente PM seria possível em 03/02/2016 (2 anos depois da promoção à 2º Tenente PM) e a concessão da promoção a Capitão PM se tornaria possível a partir de 03/02/2019 (3 anos depois da promoção à 1º Tenente PM). 



    Registro que não se pode imputar ao recorrente o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelos artigos 19 e 20 da Lei Estadual n.º 6.514/2004, os quais dependiam de atos da administração pública militar, que, porém, não os providenciou em tempo hábil, a exemplo do teste de aptidão física e da inspeção de saúde.



    […]



    No que concerne às alegações do Estado quanto à existência de impacto orçamentário, do custo dos direitos, de ofensa a reserva do possível e do prejuízo à previdência alagoana ficam todos superados pelo próprio império da lei.”



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido, amparando-se nas Leis Estaduais 6.514/2004 e 5.346/1996, e no contexto fático do autos, concluiu que o autor tem direito a ser promovido à graduação de Capitão da PM, por ressarcimento de preterição, uma vez que a Administração não cumpriu os requisitos previstos nessas normas.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA. LEI ESTADUAL Nº 6.514/2004. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.406.924-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.402.442-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2023)



    Registre-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 633.244-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 5/4/2011, Tema 375 da repercussão geral, decidiu que a matéria relativa às condições para a promoção de policial militar não ostenta repercussão geral.



    Nessa mesma linha:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 



    1. A discussão acerca dos critérios estabelecidos em legislação estadual para promoção de servidor militar não envolve matéria constitucional (Tema 375).



    2. Questão que envolveria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 952.958-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/2016)



    Por fim, o recurso é inadmissível pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, pois não se verifica no presente caso as hipóteses previstas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente